Tribunal: TJSP
Processo: 2231561-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado na conta da agravante é impenhorável por força do que dispõe o art.833, incisos IV e X, do CPC – Valor oriundo de aposentadoria recebida pelo agravante – Valor, ademais, inferior a quarenta salários mínimos que pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado na conta da agravante é impenhorável por força do que dispõe o art.833, incisos IV e X, do CPC – Valor oriundo de aposentadoria recebida pelo agravante – Valor, ademais, inferior a quarenta salários mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente – Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO.